Tribunal: TJDFT
Processo: 0745303-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO INVERÍDICA E CONTRADITÓRIA. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Petrobrás e julgou improcedentes os pedidos de reinserção da apelante no processo seletivo, pelas cotas raciais. A autora refuta a conclusão da comissão de heteroidentificação e alega possuir características fenotípicas negroides, além de já ter sido reconhecida como pessoa negra em concursos e por órgãos públicos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Petrobrás possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se a exclusão da autora do certame, com base no procedimento de heteroidentificação, foi válida.
III. Razões de decidir
3. A empresa pública contratante é responsável pela definição dos parâmetros do certame e pela supervisão do processo seletivo, sendo legítima sua inclusão no polo passivo.
4. As cotas raciais visam superar desigualdades provenientes do racismo estrutural e institucional. A decisão administrativa que excluiu a autora do certame não apresentou motivação adequada e legítima, especialmente quando comparada com os registros fotográficos da candidata e com a avaliação de outros candidatos com características fenotípicas negroides semelhantes ou menos acentuadas que as da apelante.
5. Na existência de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração, conforme entendimento do STF na ADC 41.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 12.990/2014; Lei no 9.784/1999, art. 2o, caput e parágrafo único, VII; art. 50, I, III, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; TJDFT, Acórdão 1878887, 0713164-62.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe: 26.06.2024; Acórdão 1681709, 0712207-95.2022.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe: 12.04.2023; Acórdão 1806525, 07262794120228070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJE: 19.02.2024; Acórdão 1672842, 07289650920228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJE: 21.03.2023; Acórdão 1926449, 0712072-49.2023.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, DJe: 16.10.2024.